Tribunal: CARF
Processo: 10880.971339/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971339/2011-49
ACÓRDÃO
1302-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPEN LABS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS QUE ENSEJARAM AS
RETENÇÕES.
As retenções efetuadas num determinado período não podem integrar o
saldo negativo de períodos subsequentes, salvo raras exceções, por ferir o
regime de competência.
Ante à não comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
que ensejaram as retenções na fonte do imposto de renda, não devem ser
confirmadas como parcela componente do saldo negativo vindicado, nos
termos da Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971339/2011-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
03542.68666.210907.1.7.02-5051, referente ao ano-calendário de 2005, informando saldo
negativo de IRPJ, composto por retenção na fonte do IRPJ, pagamentos e demais estimativas
compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 10), em 09/09/2011, que homologou
parcialmente as compensações, não confirmando uma parcela das retenções na fonte, em razão
de “receita correspondente oferecida parcialmente à tributação” (fls. 13 e 14).
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 16 a 30) e diversos documentos (fls. 31 a 280). Alegou que os
valores declarados pelas fontes pagadoras, através dos informe de rendimentos recebidos,
apresentam rendimentos iguais ou superiores aos declarados, bem como eventuais erros nas
informações ou o não recolhimento não podem ser a ela opostos. Afirmou que os rendimentos
integraram a base de cálculo do IRPJ a e que, de fato, alguns serviços prestados que deram origem
às retenções pelas fontes pagadoras foram prestados no ano-calendário de 2004, sendo que apura
o IRPJ pelo regime de competência no lucro real anual.
A DRJ julgou improcedente manifestação de inconformidade (fls. 284 a 296). Nas
razões do julgamento, ao cotejar os rendimentos tributáveis informados pelas fontes pagadoras e
a receita informada em DIPJ, verificou que há uma diferença na informação das receitas
tributáveis na ordem de R$ 40.586.874,68. Quanto ao regime de competência e a alegação de que
parte dos serviços foram oferecidos à tributação no ano de 2004, informa que a justificativa não
prospera, já que no regime de competência as despesas e as receitas são contabilizadas quando
ocorrem, dado o fato gerador, não importando quando ocorrerão os pagamentos ou
recebimentos. Ainda, esclarece que não consta na DIPJ 2005 e na DIPJ 2006 nenhum direito no
Ativo Exigível ao Longo Prazo e que as Receitas de Exercícios Futuros não são capazes de sustentar
as alegações do interessado.
Cientificada a contribuinte, em 13/03/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 302
a 313) em 10/04/2019. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de
inconformidade, reiterando que informou corretamente o valor das retenções sofridas em suas
obrigações acessórias e que erros dos tomadores de serviços não obstam o reconhecimento de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971339/2011-49
3
seu direito ao saldo negativo. Aduz que no ano de 2004 prestou serviços, oferecidos à tributação
segundo o regime de competência, e que o IRRF também fora retido nesse ano, porém, as fontes
pagadoras informaram tal situação à RFB somente no ano de 2006. Pugna pelo reconhecimento da
totalidade do saldo negativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito ao oferecimento à tributação dos rendimentos
relacionados ao IRRF.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971339/2011-49
4
Por fim, tratando-se de caso de saldo negativo de IRPJ relacionado à retenção na
fonte do imposto, imperioso que a análise seja feita considerando o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.

Caso concreto e documentos
Ao contrário do que alega a contribuinte em suas razões, o objeto de litígio não
trata da comprovação do IRRF informado na DCOMP, que comporia o saldo negativo de IRPJ
vindicado. O objeto do litígio é o oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos que
deram azo às retenções.
A autoridade fiscal emissora do despacho decisório reconheceu apenas parcela das
retenções, em razão de não terem sido oferecidos integralmente os rendimentos que ensejaram o
IRRF.
Com relação a esse ponto, destaco que as retenções e os rendimentos que
embasaram o saldo negativo pleiteado dizem respeito ao ano-calendário de 2005. Igualmente, a
própria contribuinte confessa que parte dos serviços foram prestados no ano de 2004, que apura
o IRPJ pelo lucro real, submetendo-se ao regime de competência, e que parte das retenções
relacionadas a rendimentos do ano de 2004 foram incluídas no saldo negativo pleiteado.
Contudo, os documentos que constam dos autos não apontam para esse mesmo
cenário. Os rendimentos informados pelas fontes pagadoras somam o valor de R$ 75.843.116,42,
ao passo que o montante das receitas informado na DIPJ é de R$35.256.241,74. Essa é a
informação que se tem, de acordo com as provas produzidas.
Saliento que essa divergência de valores também não é esclarecida com a juntada
da DIPJ/2005, pois a partir dessa obrigação acessória não se sabe, de fato, a apuração da base de
cálculo do ano de 2004; ainda, nas DIPJs/2005 e 2006, tal como asseverado na decisão de piso,
não constam informações relativas a ativo exigível a longo prazo e receitas de exercícios futuros;
por fim, não há provas do oferecimento à tributação de tais rendimentos no ano de 2004 –
embora esta seria prova que atestaria o descumprimento do regime de competência.
A saber, são precisas as considerações do acórdão recorrido. A contribuinte apura o
lucro real anual e sujeita-se ao regime de competência. Os rendimentos e o IRRF que, segundo o
regime de competência, remontam ao ano-calendário de 2004, devem compor a apuração do IRPJ
desse ano e não podem serem transpostos ao ano-calendário de 2005, salvo algumas raras
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971339/2011-49
5
exceções em que há o descasamento do regime de caixa e de competência (como, por exemplo,
receitas decorrente de pagamentos efetuados por órgãos públicos e alguns tipos de aplicações
financeiras cuja retenção na fonte é postergada, em que se discute o tema).
Assim, receitas e IRRF do ano-calendário de 2004 geram efeitos tributários apenas
para o ano de 2004; e não para o ano-calendário de 2005, tal como sustenta a contribuinte.
Essa sistemática tem uma lógica protetiva para ambas as partes da relação jurídico-
tributária, garantindo a transparência na relação Fisco-contribuinte. Admitir o contrário feriria o
regime de competência, a forma de apuração do lucro real, tornaria dificultoso o trabalho da
fiscalização para convalidar as informações dos contribuintes e prejudicaria a própria
comprovação das informações pelos contribuintes.
O regime de competência, portanto, não alberga a hipótese de defesa. Pelo
contrário, é fundamento suficiente para se negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em conclusão, destaco que a contribuinte não produziu prova alguma para
comprovar o oferecimento dos rendimentos à tributação, no ano-calendário de 2005, dos
rendimentos que deram azo às retenções na fonte e que comporiam o saldo negativo pleiteado,
motivo pelo qual entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.
Dito isso, em face dos fundamentos aqui dispostos e declarando minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 112, §14o, do
RICARF, rejeito as alegações recursais para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 319
DF CARF MF
Original